Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO SUBSEQUENTE. ANULAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ARREMATANTES. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. RENOVAÇÃO DA HASTA. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE (CPC, ART. 499). MONTANTE INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS. IMÓVEL. RESERVAÇÃO À DEVEDORA. INVIABILIDADE. VALOR DE MERCADO, DECOTADOS OS DÉBITOS DERIVADOS DO FINANCIAMENTO E DESPESAS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA GARANTIA. ENCARGOS SUPORTADOS PELA CREDORA FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE. COMPREENSÃO NA IMPUGNAÇÃO E INERENTE AO SISTEMA LEGAL. PERDA DA POSSE. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS. LOCATIVOS PASSÍVEIS DE SEREM GERADOS DESDE A DATA DA DESOCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. OMISSÕES. ACLARAMENTO DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS. EMBARGOS PROVIDOSE, SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Invalidado o leilão extrajudicial do imóvel que traduzira a garantia fiduciária convencionada, sobejando incólumes a realização da garantia e a consolidação da propriedade do bem nas mãos da credora fiduciária, havendo sido arrematado o imóvel por terceiros de boa-fé, denotando a impossibilidade de consecução da obrigação de se repetir a hasta realizada e a restituição do imóvel à posse da obrigada fiduciária até a consumação de expropriação regular, a forma de realização do comando judicial é a conversão da obrigação de fazer que restara afeta à credora em perdas e danos, pois não pode ficar infensa aos efeitos decorrentes da invalidação da alienação que promovera.
3. O legislador processual, com pragmatismo, compatibilizando a intangibilidade da coisa julgada com a necessidade de se conferir materialização ao comando judicial traduzido em coisa julgada, estabelece que, frustrada a realização da tutela específica, será convolada em perdas e danos, e, assim, inviabilizada a realização dos efeitos materiais decorrentes da invalidação de leilão judicial de imóvel lastreado em contrato com alienação fiduciária, que implicava, inclusive, a reintegração da obrigada fiduciária na posse do imóvel até que fosse novamente expropriado, a cominação deve ser convolada em perdas e danos sem que daí advenha violação aos limites objetivos da coisa julgada ou rediscussão, na fase liquidatória, da lide ou modificação da sentença que a resolveu (CPC, arts. 499, 502, 503, 506, 507 e 509, §4o).
4. Diante da constatação de impossibilidade de repetição do leilão extrajudicial efetivado pela credora fiduciária cuja nulidade fora decretada, porquanto arrematado o imóvel que perfazia seu objeto e assegurada judicialmente sua posse aos arrematantes, ressoando inviabilizado que a devedora fiduciária exercesse seu direito de preferência na arrematação do bem, o que é possível de lhe ser assegurado é o equivalente à diferença entre o valor de mercado atual do imóvel, pois presume-se que esse deveria ser o valor de alienação, caso repetido o leilão, abatido o equivalente ao débito remanescente do financiamento e todas as despesas suportadas pela credora fiduciária desde a deflagração do procedimento expropriatório e a consolidação da posse e propriedade do imóvel em sua pessoa, salvo as despesas pertinentes ao leilão anulado, acrescido da indenização pertinente à perda da posse em razão do ato invalidado.
5. Inviabilizada a repetição do leilão extrajudicial de imóvel declarado nulo, porquanto arrematado o bem e assegurada sua posse aos arrematantes, assiste à devedora fiduciária que fora coarctada em seu direito de preferência na realização da hasta o direito de reclamar as perdas e danos que experimentara, os quais devem compreender, além do que efetivamente perdera, in casu, o imóvel, o que razoavelmente deixara de lucrar, no caso, os alugueres gerados pelo bem, consoante dispõe expressamente o artigo 402 do Código Civil, o que, nesta hipótese, alcança os locativos passíveis de serem gerados pelo imóvel arrematado desde a data em que o desocupara, observada a variação dos locativos no tempo.
6. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime.